Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716273-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS ALVES DE JESUS IMPETRANTE: DANIELLE SOARES ROSALINO DE MESQUITA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Danielle Soares Rosalino de Mesquita, em favor de Douglas Alves de Jesus, contra ato coator imputado ao Diretor do Presídio Estadual de Águas Linda/GO, consistente na demora em providenciar o recambiamento do paciente para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. O mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos da execução no 0405546-85.2022.8.07.0015 foi cumprido na Comarca de Águas Lindas/GO. Em 13/03/2023, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais autorizou o recambiamento definitivo do ora paciente da Comarca de Águas Lindas/GO para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal (ID 46225125). A impetrante narra que em 14/03/2023 foi feita a comunicação da decisão ao presídio e que até o momento não houve o cumprimento da decisão. Afirma que “o presidio se limita a informar que não avisará o dia do recambiamento por questões de segurança.” Neste habeas corpus, a impetrante se insurge contra a demora no recambiamento do paciente da Comarca de Águas Lindas/GO para o Distrito Federal. Alega que os direitos do paciente não estão sendo assegurados, pois “não recebeu visitas, não recebeu kit de higiene, não recebeu valores em espécie, tendo em vista que sua mãe [...] não consegue se locomover até o presidio por conta da distância e dos 10 filhos menores de idade a qual é responsável e não possui outros parentes próximos para solicitar auxílio.” Pede o deferimento da liminar para que “seja cumprido imediatamente o recambiamento definitivo do preso da comarca de Águas Lindas/GO para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal”. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. A impetrante se insurge contra a alegada demora no recambiamento do paciente, preso na Comarca de Águas Lindas/GO por força de mandado de prisão para execução da pena expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Imputa ao Diretor do Presídio Estadual de Águas Linda/GO a aludida demora em providenciar o recambiamento do paciente daquele presídio para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Com efeito, observa-se que a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu decisão em 13/03/2023 autorizando o recambiamento definitivo do paciente, conforme se confere: “Em análise o recambiamento definitivo de DOUGLAS ALVES DE JESUS. Analisando a situação processual do referido preso, verifico que este se encontra preso na Comarca de Águas Lindas/GO em virtude de mandado de prisão expedido nesta execução. Pelo exposto, considerando a situação processual do referido interno, bem como o seu vínculo com a Justiça local e com fundamento no artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, AUTORIZO o RECAMBIAMENTO DEFINITIVO do interno DOUGLAS ALVES DE JESUS, da Comarca de Águas Lindas/GO para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Comuniquem à Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal - DPOE/DF para adoção das providências necessárias para realização da transferência. Comuniquem ao Juízo Criminal da Comarca de Águas Lindas/GO. Intimem-se. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO.” (ID 46225125) Todavia, considerando que a impetrante imputa o ato coator ao Diretor do Presídio Estadual de Águas Linda/GO, é certo que esta Corte de Justiça não possui competência para processar e julgar o presente habeas corpus, nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, verbis: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: [...] III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Portanto, esta Corte de Justiça carece de competência para examinar ato de diretor de estabelecimento prisional, além de também ser incompetente para processar e julgar atos de autoridades de outra Unidade da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Forte em tais razões, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, com fundamento no artigo 27, inciso III e artigo 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador